Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-62.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA. TODAS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. REDUÇÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. DECOTE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS E RISCO DE CONSUMAÇÃO. REDUÇÃO MÍNIMA. RISCO DE MORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“d”).
2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. O período depurador de cinco anos, incidente para fins de reincidência, não se aplica aos antecedentes (AgRg no HC 645.530/SP).
6. Atribui-se relevância jurídica ao comportamento da vítima apenas para minorar a pena do réu, mas nunca para majorá-la.
7. A eleição da fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa perpassa pela análise do “iter criminis” efetivamente percorrido e da proximidade do resultado. Se o apelante jogou álcool na vítima e ateou fogo, deixando-a gravemente lesionada e internada, sobrevivendo em razão da intervenção célere de um vizinho, mantém-se a redução na fração mínima de 1/3 (um terço).
8. Recurso parcialmente provido.